Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600052-44.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600052-44.2024.6.16.0068

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 13/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600052-
44.2024.6.16.0068, que reconheceu a ilegitimidade passiva dos representados Renato Silva, Carlos
Luiz de Oliveira e Hudson Marcio Moreschi Junior, por serem eles meros beneficiários da suposta
conduta, sem qualquer prova de que eram gestores das páginas indicadas na inicial, extinguindo o
feito sem julgamento do mérito, na forma do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil e
julgou improcedente a representação em face de Leonaldo Paranhos da Silva, extinguindo o feito
com julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil.
(Representação Eleitoral, ajuizada por Federação PSDB CIDADANIA, com fulcro, no artigo 73, VI, b
da Lei nº 9.504/97 e no artigo 15 da Resolução TSE n. 23.735/2024, em face de Leonaldo Paranhos
da Silva, Renato Silva, Carlos Luiz de Oliveira e Hudson Marcio Moreschi Júnior, alegando que a
"Prefeitura de Cascavel manteve no ar o seguinte perfil nas seguintes redes sociais Instagram e
Facebook, a menos de três meses antes da eleição". "SEMEL
https://www.facebook.com/smelcascavel/ 5 a 13 5". "O que se vê nas páginas citadas não tem
caráter de informação, educação ou orientação social, mas sim "publicidade institucional que, por
slogans, logotipos, sinais ou marcas" acabam por identificar "determinado agente público, partido
político ou administração pública". Alegou ainda que, continuou divulgando a(s) rede(s) social(is),
após a data limite de 3 meses antes do pleito eleitoral. " Publicidade Institucional - Fotos oficiais do
Vice-Prefeito Renato Silva, do Secretário Municipal de Esporte e Lazer Carlinhos de Oliveira, e do
Secretário de Assistência Social Hudson Moreski". "Secretário Municipal de Esporte e Lazer
Carlinhos de Oliveira" "Conforme se destaca nas redes sociais, todos os representados são pré-
candidatos a cargos eletivos nas eleições de 2024 em Cascavel - PR, Carlinhos Oliveira, pré
candidato a Vereador, Cascavel". "O maior pré candidato de Cascavel". JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 29/07/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HUDSON MARCIO MORESCHI JUNIOR (EMBARGANTE)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)

Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(EMBARGADA)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44166895
26/10/2024
17:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44166895 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/10/2024 17:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617173233300000043116119
Número do documento: 24102617173233300000043116119
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:10:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.311

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600052-
44.2024.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: HUDSON MARCIO MORESCHI JUNIOR
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
EMBARGANTE: CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
EMBARGADA: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. CONDUTA VEDADA A
AGENTE
PÚBLICO.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
RESPONSABILIDADE
DE
BENEFICIÁRIOS.
FUNDAMENTOS

Num. 44166895 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/10/2024 17:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617173233300000043116119
Número do documento: 24102617173233300000043116119
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:10:09
EXAMINADOS.
NATUREZA
PROTELATÓRIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por
Leonaldo Paranhos da Silva, Renato Silva,
Carlos Luiz de Oliveira e Hudson Márcio
Moreschi Júnior contra acórdão que deu
provimento a recurso eleitoral para julgar
procedente
representação
por
conduta
vedada, aplicando multa por divulgação de
publicidade
institucional
em
período
vedado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar a existência de omissão no
acórdão quanto à responsabilidade de
Renato,
Carlos
e
Hudson
como
beneficiários da publicidade institucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões da responsabilização de
Renato,
Carlos
e
Hudson
como
beneficiários da publicidade institucional
foram claramente expostas no acórdão, de
modo que não há qualquer omissão a ser
suprida.
4. Configurado o caráter protelatório dos
embargos de declaração, sem imposição de
multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: A insatisfação da parte
com o resultado do julgamento não é
justificativa para a oposição de embargos
de
declaração,
podendo
conduzir
à
imposição de sanções processuais pela
natureza protelatória dos embargos.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 73, VI, "b", § 8º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-

Num. 44166895 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/10/2024 17:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617173233300000043116119
Número do documento: 24102617173233300000043116119
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:10:09
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de dois embargos de declaração opostos em face do acórdão nº 63.906, por meio do qual esta
Corte deu provimento ao recurso eleitoral interposto pela Federação PSDB/Cidadania contra sentença que
julgou improcedente representação eleitoral por conduta vedada que ajuizou em desfavor de Leonaldo
Paranhos da Silva, Renato Silva, Carlos Luiz de Oliveira e Hudson Márcio Moreschi Júnior.
Nos primeiros, opostos em conjunto por Leonaldo e Renato (id. 43990404), os embargantes apontam a
existência de omissão quanto à responsabilização de Renato, pedindo a atribuição de efeitos infringentes.
Nos segundos, opostos em conjunto por Carlos e Hudson (id. 44007249), os embargantes apontam a
existência de omissão quanto à sua inclusão no polo passivo, pedindo a atribuição de efeitos infringentes.
Contrarrazões pela Federação (id. 44073015), sem preliminares, pelo não provimento.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
09/09/2024 (id. 43984342) e as razões foram protocoladas em 09 e 12/09/2024 (id. 43990404 e
44007249).
Intimada em 24/09/2024 (id. 44067159 e 44067162), a embargada protocolou suas contrarrazões
em 25/09/2024 (id. 44073015), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

Num. 44166895 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/10/2024 17:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617173233300000043116119
Número do documento: 24102617173233300000043116119
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:10:09
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, os embargantes apontam a ocorrência de omissão.
Leonaldo e Renato alegam que, embora constem do voto condutor "decisões acerca da aplicação
de multa contra beneficiários, porém, não é abordado ao longo do voto em que medida o
EMBARGANTE RENATO SILVA é beneficiário das publicidades institucionais, uma vez que a
manutenção fora do prazo ocorreu pelo exíguo período de 01 dia".
Argumentam que " não há demonstração de qual foi o motivo que ensejou o entendimento acerca
do benefício" nem de que "as publicidades mantidas continham caráter eleitoral", de modo que,
como Renato "não era o responsável pelas publicações e não foi demonstrado benefício direto a
ele", seria o caso de acolher os embargos, com atribuição de efeitos infringentes.
Carlos e Hudson, por sua vez, repetem na íntegra essas razões, acrescendo apenas que a
publicação teria ficado disponível por apenas um dia, "quando ainda não eram candidatos, em
página do Facebook com número irrisório de seguidores (638), o que corresponde a 0,002% dos
habitantes de Cascavel (348.051) e sem qualquer tipo de engajamento".
Ambos os embargos são manifestamente improcedentes e marcadamente protelatórios, com a
alegação de omissão sendo limítrofe à boa-fé processual.
Constou expressamente do voto condutor do acórdão:
É incontroverso que a página no Facebook da SEMEL - Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer de Cascavel foi mantida em funcionamento e com as publicações nela contidas,
dentro do período vedado, conforme se demonstra em relatório de captura técnica de
conteúdo digital (id. 43920991).
Demonstrou-se, outrossim, a manutenção de fotografias dos representados participando de atos
públicos, bem como vídeos com entrevista do Prefeito e outros.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a publicidade institucional é caracterizada
pela veiculação de mensagens que promovem atos, programas, obras, serviços e campanhas
dos órgãos públicos e entidades da administração direta e indireta.
Conforme precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, "a lei eleitoral proíbe a veiculação, no
período de três meses que antecedem o pleito, de toda e qualquer publicidade institucional,
excetuando–se apenas a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral"
(AgR–REspe 500–33, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE de 23.9.2014), e de que "é vedado
veicular publicidade institucional nos 3 meses que antecedem o pleito, independentemente de o
conteúdo ter caráter informativo, educativo ou de orientação social", bem como que "a
divulgação do nome e da imagem do beneficiário na propaganda institucional não é requisito
indispensável para a configuração da conduta vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997"
(AgR–AI 292–93, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 8.6.2020).
Nesse sentido, torna-se irrelevante o argumento dos recorridos no sentido de que as

Num. 44166895 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/10/2024 17:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617173233300000043116119
Número do documento: 24102617173233300000043116119
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:10:09
postagens tinham caráter informativo ou educativo. As únicas exceções descritas pela
legislação são a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça
Eleitoral, às quais não se inserem as publicações constantes da página inquinada no caso
concreto.
A afetação à igualdade de oportunidades é evidente, decorrendo da impossibilidade de
qualquer outro pretendente aos cargos de Prefeito e Vereador de se utilizarem de espaço
público oficial, ainda que em meio digital, para divulgação de atos que os beneficiem.
Por outro lado, também é desarrazoado o argumento dos recorridos no sentido de que a
expedição de ofício e decreto pelo Prefeito Municipal seria suficiente para afastar a configuração
do ilícito.
Com efeito, a jurisprudência reiterada do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que é
possível responsabilizar os agentes pela prática da conduta descrita no art. 73, VI, b, da Lei das
Eleições, e aplicar a multa estabelecida no art. 73, § 4º, desse mesmo diploma legal, mesmo
que tenha sido determinada pelo gestor a retirada do material antes do início do período vedado.
(...)
Outrossim, alegações como o tempo de manutenção da página dentro do período vedado
ou o alcance da página são aspectos que devem ser sopesados na análise da gravidade
da conduta e não na avaliação da sua configuração.
Diante desses aspectos, a configuração da conduta vedada é extreme de dúvidas, devendo
ser reformada a sentença para julgar procedente a demanda.
Da Responsabilidade:
Definida a configuração do ilícito, deve-se passar à caracterização do responsável ou
responsáveis e, nesse aspecto, há que se analisar a questão da (i)legitimidade passiva dos
representados.
Com relação ao prefeito, sua responsabilidade pela publicidade institucional como gestor público
é extreme de dúvidas e objeto de iterativa jurisprudência desta Corte e do TSE.
Exemplificativamente, cito o precedente:
(...)
Com relação aos demais representados, em primeiro grau o juízo declarou a ilegitimidade, em
síntese, por entender ausente qualquer evidência de participação dos representados Renato,
Carlos e Hudson na prática dos atos. Baseou-se em jurisprudência que não exige a formação de
litisconsórcio passivo entre responsáveis e beneficiários em casos que envolvem apenas a
aplicação de multa, desde que os responsáveis pelo ilícito estejam presentes no polo passivo da
ação.
O recorrente argumenta que Renato Silva, Carlos Luiz de Oliveira e Hudson Marcio Moreschi
são, respectivamente, pré-candidato a prefeito e pré-candidatos a vereador de Cascavel,
apoiados pelo atual mandatário Leonaldo Paranhos, e que ocupam cargos públicos, portanto
seriam beneficiários da propaganda institucional.
Defende que a jurisprudência do TSE exige o litisconsórcio passivo necessário entre o agente
responsável pela conduta vedada e o candidato beneficiado. Diante disso, o recorrente pleiteia a
reforma da sentença para que esses indivíduos sejam considerados partes legítimas na
demanda.
Em contrarrazões, Renato argumenta que, como vice-prefeito, não possui poder de decisão
sobre as atividades desempenhadas nas redes sociais da Prefeitura de Cascavel, sendo essa
uma atribuição do chefe do Poder Executivo; cita jurisprudência no sentido de que a

Num. 44166895 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/10/2024 17:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617173233300000043116119
Número do documento: 24102617173233300000043116119
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:10:10
responsabilidade por publicações institucionais recai sobre o Prefeito e eventuais secretários e
não sobre o vice-prefeito.
Carlos e Hudson, por sua vez, afirmam que não se enquadram no conceito de agente público,
pois foram exonerados em 05/04/2024, portanto, não poderiam ser responsabilizados; e que não
são candidatos ou beneficiários da conduta.
Pois bem. Em termos de responsabilização, o § 8º do art. 73 da Lei nº 9.504/97 é claro ao
dispor que as sanções do § 4º - suspensão da conduta e multa - são aplicáveis aos agentes
públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que
delas se beneficiarem.
Imperioso para o deslinde da causa é destacar a diferenciação realizada pelo texto legal ao
estabelecer que o responsável direto pela conduta necessariamente deve ser agente público,
exigência não estendida aos beneficiários, aos quais basta ostentarem a condição de (pré-
)candidato.
Os elementos trazidos com a inicial demonstram a existência de fotografias de Renato,
Carlos e Hudson dentre as publicações realizadas na página oficial da Secretaria no
Facebook e que assim permaneceram dentro do período vedado. Restou incontroverso
que, à época das publicações, Carlos era Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Hudson
era Secretário de Assistência Social e Renato vice-prefeito.
Ademais, demonstrou-se, por meio de captura de telas das redes sociais privadas, que os três
se apresentavam como pré-candidatos em Cascavel e pesquisas públicas atuais por meio
do Divulgacand demonstram que eles efetivaram o pedido de registro de suas
candidaturas, do que se denota que a alegação de não serem candidatos desborda da boa-fé
objetiva, esperada das partes no processo.
A alegação dos recorridos no sentido de que não eram agentes públicos pois foram exonerados
em abril do corrente ano não é suficiente para alterar a conclusão, haja vista que, repisa-se, a
condição de agente público é exigível somente daquele que perpetra diretamente a
conduta e não dos beneficiários.
Pela mesma razão não se acolhe os argumentos de Renato no sentido de que, como vice-
prefeito, não possuía poder de decisão sobre a manutenção ou não da publicidade
institucional. A afirmação, embora verdadeira, se prestaria apenas para afastar sua
responsabilidade direta pela conduta, mas não na qualidade de beneficiário dela.
Nesse contexto, há elementos concretos aptos a estabelecer a legitimidade passiva e a
responsabilidade de Renato, Carlos e Hudson como beneficiários da conduta vedada
perpetrada pelo atual Prefeito Municipal, sendo de rigor a procedência da demanda em seu
desfavor.
Por fim, a sanção aplicável ao caso é a multa em seu patamar mínimo. Com efeito, não foram
produzidas provas acerca da condição financeira dos representados. Ademais, conforme
demonstraram os recorridos, a mencionada página oficial conta com 638 seguidores,
revelando um engajamento mínimo diante do eleitorado de Cascavel, o que demonstra a
menor gravidade da conduta.
[não destacado no original]
Como bem claro fica da leitura do trecho transcrito e, em especial, dos pontos destacados, a
Corte adotou tese expressa esclarecendo os motivos pelos quais reputou que Renato, Carlos e
Hudson foram beneficiados pela publicidade institucional no período vedado, além de ter
considerado o pequeno alcance da publicação e o pouco engajamento ao dimensionar a multa

Num. 44166895 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/10/2024 17:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617173233300000043116119
Número do documento: 24102617173233300000043116119
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:10:10
aplicável, fixada no mínimo legal.
Em síntese e à evidência, os presentes embargos - ambos - não se destinam a sanar omissão
nem integrar o acórdão, mas se prestam à mera protelação do feito, o que mostra a conduta
processual reprovável dos embargantes, o que desde logo fica registrado nesta decisão.
REJEITO.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, REJEITO os embargos de declaração e fixo a sua natureza
protelatória, sem imposição de multa.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600052-44.2024.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - EMBARGANTES: HUDSON MARCIO MORESCHI JUNIOR, CARLOS LUIZ DE OLIVEIRA -
Advogados dos EMBARGANTES: SHEILA CASARIL - PR92547, ANDRE ALVES DE DEUS -
PR60357 - EMBARGADA: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - Advogados do(a)
EMBARGADA: EVERTON SEIDLER - PR79803, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI -
PR19647, GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - PR118339, CIRO LARGO JUNIOR -
PR64709, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - PR108654, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44166895 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/10/2024 17:17:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617173233300000043116119
Número do documento: 24102617173233300000043116119
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:10:10
SESSÃO DE 26.10.2024